Tribunal: TJSP
Processo: 1059200-14.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Erro material. Omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Erro material. Omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se viu na hipótese. Prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.